Tribunal: TJDFT
Processo: 0703173-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PESQUISA DE ENDEREÇO PELO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. ENCARGO DA PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, indeferiu o pedido de pesquisas de endereços do requerido nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, determinando à parte autora que apresentasse endereço válido ou convertesse a ação em execução, sob pena de extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é incumbência do Poder Judiciário realizar diligências para localizar o endereço do réu nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, antes de a parte autora demonstrar o exaurimento dos meios disponíveis para essa finalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário não tem o dever de realizar, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências para localizar endereços, bens e valores registrados em nome do devedor, devendo essa incumbência recair, primeiramente, sobre a parte interessada.
4. A jurisprudência reconhece que a pesquisa nos sistemas disponibilizados ao Juízo deve ocorrer de forma excepcional, quando demonstrado o esgotamento dos meios extrajudiciais à disposição da parte autora.
5. No caso concreto, a parte agravante não demonstrou qualquer diligência prévia para localizar o bem ou o requerido, buscando transferir ao Judiciário a responsabilidade pela pesquisa, o que não se justifica.
6. A sobrecarga do Judiciário exige que tais medidas sejam aplicadas com parcimônia, especialmente quando não evidenciada a razoabilidade ou necessidade da pesquisa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Cabe à parte autora demonstrar o exaurimento dos meios disponíveis para a localização do réu antes de pleitear a pesquisa de endereços nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD.
2. A realização de pesquisas em bancos de dados judiciais deve ocorrer de forma excepcional, quando demonstrada a razoabilidade e a necessidade da medida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, § 1o, e 256, I e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1622949, 07222201320228070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 27.09.2022.